Tribunal: STF
Processo: Rcl 52321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 



     



1.     Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jacutinga, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso alegre do Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no processo n. 5000578-60.2020.8.13.0349, por meio do qual inobservado o que decidido no recurso extraordinário nº 855.178 – tema n. 793 do ementário da repercussão geral.



2.      Narra que, na origem, Antônio Dias dos Reis propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face do Município de jacutinga, com vistas a obter os medicamentos RELVAR ELLIPTA e VANISTO, para tratamento de insuficiência respiratória severa. 



3.     Relata que os pedidos formulados pelo autor foram julgados procedentes. Noticia que o recurso inominado interposto foi conhecido e que os embargos de declaração foram rejeitados. Informa que interpôs recurso extraordinário que, inicialmente, foi admitido e remetido a este Supremo, sendo devolvido para observância de procedimentos previstos no CPC e no RISTF.



4.     Observa que o Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso alegre negou seguimento ao recurso, entendendo que a causa foi decidida em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 855.178 – tema n. 793. Diz que, posteriormente, a mencionada Turma Recursal desproveu o agravo interno interposto, mantendo a decisão denegatória do RE.



5.     Alega que o acórdão impugnado não aplicou integralmente o que decidido no recurso extraordinário n. 855.178, tema n. 793, a respeito da responsabilidade solidária na dispensação de medicamentos. Afirma que os medicamentos, objeto da lide, não estão incorporados nas políticas públicas de saúde, sendo da União a responsabilidade pelo fornecimento, nos termos do artigo 19-Q da Lei n. 8.080/1990.



6.     Ressalta que a Turma Recursal, ao limitar sua fundamentação acerca da responsabilidade solidária dos entes federados, não direcionou a obrigação para a União, nem determinou o ressarcimento ao Município de Jacutinga, procedendo em desrespeito ao precedente julgado por esta Suprema Corte.



7.     Requer a concessão de liminar, para suspender o andamento do processo n. 5000578-60.2020.8.13.0349. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



8.     É o relatório. Decido.



9.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



10.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



11.     No caso em tela, a alegação é de que o juízo a quo deixou de observar decisão do STF exarada no julgamento do recurso extraordinário n. 855.178 (Tema n. 793), no que afastada, pelo juízo reclamado, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.



12.     Sem razão a parte reclamante.



13.     Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178 e, posteriormente, no julgamento dos respectivos embargos de declaração:



 



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.



    (RE 855178 RG - Julgamento: 05/03/2015 - DJe 16/03/2015).



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



     (RE 855178 ED - Julgamento: 23/05/2019 - DJe 16/04/2020).



 



14.     Não há no comando judicial acima transcrito dever de inclusão da União (ou de qualquer outro ente federativo), salvo em relação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme item 3 da ementa supra transcrita, entendimento que, aliás, se harmoniza com o Tema 500 do ementário da repercussão geral desta Corte (RE n. 657.718-RG).



15.     A decisão reclamada, por sua vez, trata dos medicamentos RELVAR ELLIPTA e VANISTO, os quais são devidamente registrados na ANVISA, conforme consulta pública feita na rede mundial de computadores.



16.     Em relação ao Tema n. 793 do ementário da repercussão geral, há julgados das duas Turmas desta Corte negando seguimento a reclamações cujas decisões não contenham teratologia ou manifesto descumprimento da tese fixada no julgado paradigma. Confira-se:



      



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III – O Tribunal de origem aplicou de forma expressa o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case, inclusive no tocante à parte final da tese nele firmada. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. Ag.Reg. na Reclamação 45.030 RS, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24/05/2021.



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DECIDIDO NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão impugnada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 793, sob o fundamento de que o único requisito previsto no citado tema vinculante para que haja direcionamento da respectiva ação contra a União é que o medicamento objeto do pedido não esteja registrado perante a Anvisa, que não é hipótese dos autos. 2. Cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793 e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Ag.Reg. na Reclamação 49.909 MS, Primeira Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/02/2022.



      



17.     Cito, ainda, no mesmo sentido: AgR na Rcl 48.492 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 03/11/2021), AgR na Rcl 49.461 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23/02/2022) e Rcl 51.373 (Relator Ministro Nunes Marques, DJe 15/02/2022).



18.     Frise-se, em arremate, que na estreita via eleita, a confrontação do ato atacado não se dá com eventual obiter dictum e nem mesmo com a ratio decidendi do julgado paradigma, mesmo porque esta Corte não tem acolhido, máxime na reclamação, a denominada transcendência ou irradiação dos motivos determinantes (Ag.Reg. na Reclamação 48.910, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/10/2021).



19.     Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



   Publique-se.



   Brasília, 24 de março de 2022.



      



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator